Tribunal: TJDFT
Processo: 0728442-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos e etc. Por meio da petição de ID 59317809, ambas as partes pugnam pela suspensão da análise de mérito do Agravo de Instrumento. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Suspenda-se o curso do presente processo pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos. Escoado o prazo assinalado, independentemente de manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora